Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731767-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GIL BASILIO GARCIA DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 62345785 interposto por PEDRO GIL BASILIO GARCIA DE ARAÚJO contra decisão ID 203054413 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de no 0727417-72.2024.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor do CEBRASPE, indeferiu pedido de tutela de urgência para inclusão do recorrente na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas às cotas raciais em processo seletivo público da PETROBRAS S.A, assim como eventual reserva de vaga no certame. Não houve recolhimento de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na decisão impugnada. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar depende de demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso e quanto do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro requisito elencado, uma vez que a decisão da banca examinadora configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário. Nesse sentido, os documentos que acompanham a inicial não são suficientes para caracterizar flagrante ilegalidade, de modo que a aferição dos fatos narrados demandará dilação probatória sob o crivo do contraditório que é incompatível com a estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital